Tribunal: STF
Processo: HC 268809
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Machado da Silva, advogado, em 25.2.2026, em benefício de Caio Vinicius Castro da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2026, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.073.299/SP.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 23.11.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 24.11.2025, o juízo da Vara Regional das Garantias da comarca de Bauru converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Em 5.12.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Lençóis Paulista indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

 3. Em 28.11.2025, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:
“(...) no dia 23 de novembro de 2025, por volta das 14h, na Rua Regente Feijó, nº 98, Vila Contente, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista – São Paulo, CAIO VINICIUS CASTRO DA SILVA, dados qualificativos às fls. 10 e 17, mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, com peso líquido de 17,31 gramas, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 121,25 gramas e 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 29,14 gramas, 42 (quarenta e duas) porções de maconha, com peso líquido de 45,65 gramas, drogas estas que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 28/29, laudo de constatação provisória de fls. 32/39 e laudo químico toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado” (fl. 2, e-doc. 5).

4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2388370-71.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara de Direito Criminal em 11.2.2026. Tem-se na ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
1. Paciente preso em flagrante delito aos 23/11/25 e denunciado como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, por manter em depósito, para fins de tráfico, 17,31g de cocaína e 150,39g de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea, (ii) primariedade, (iii) medidas cautelares diversas da prisão. 
3. Verificadas a existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
4. Natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas que denotam a periculosidade do agente, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública. (TJRS AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154). 
5. Primariedade, isoladamente, não justifica a soltura do paciente (JTJ 232/361). 
6. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP). 
7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
8. A ausência de indícios 
9. A fragilidade dos indícios de autoria e materialidade envolve análise do mérito, a ser feita na sentença, na ação de conhecimento, que depende de profunda análise da prova, não sendo cabível nos estreitos limites do habeas corpus (HC nº 672.419). 
10. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal. 
11. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 7).

5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.073.299/SP. Em 13.2.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a impetração, por deficiência de instrução.

Em 23.2.2026, no julgamento de pedido de reconsideração, o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:
“Dada a instrução deficiente no momento da impetração, correta a decisão proferida que indeferiu liminarmente a ordem, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
Entretanto, na petição de fls. 55/61, a defesa fez juntar aos autos a documentação faltante, pelo que, em homenagem ao princípio da economia processual, reconsidero a decisão de fls. 52/54 e determino o prosseguimento do feito. 
Quanto ao pedido liminar, não vislumbro a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos essenciais à concessão da medida urgente. 
Ademais, o acolhimento do pedido, como formulado, implica no exame da idoneidade e razoabilidade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, providência inviável em análise preliminar dos autos. Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar” (fl. 1, e-doc. 9).

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Alega não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Assevera que “o paciente possui bons antecedentes, vínculo familiar e profissional no distrito da culpa, responsabilidade familiar (filho de 3 anos), circunstâncias essas que, embora por si sós não sejam elementos sempre suficientes para impedir a prisão de alguém, quando conjugada com a dinâmica dos fatos, da qual, inclusive, não se apresentou qualquer resistência, são circunstâncias que mitigam a existência de possível risco para o processo penal e justificam a liberdade provisória articulada com medidas cautelares alternativas” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que “no último dia 23/02 o paciente completou 90 dias de prisão cautelar, encontrando-se designada audiência de instrução para o dia 05/03, às 13h30. O lapso já transcorrido, aliado à proximidade do ato processual, evidencia que a manutenção da custódia, tal como fundamentada, perpetua constrangimento ilegal decorrente de medida desproporcional às circunstâncias concretas do caso, sobretudo porque não há elemento indicativo de risco à instrução criminal ou à ordem pública” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Por todos esses motivos, demonstrada a compatibilidade entre a liberdade provisória e cautelaridade do processo com aplicação de medidas alternativas, requer-se a Vossa Excelência o deferimento de medida liminar permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade acautelada; e no mérito, concessão de ordem de habeas corpus, diante da ausência de fumus comissi delicti consistentes e, sobretudo, a inexistência de periculum libertatis concreto, atual e individualizado, ratificando-se a medida liminar; e subsidiária e conjuntamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, escolhidas segundo critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 

Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.  

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 

10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Regional das Garantias da comarca de Bauru concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Enfatizou haver gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela variedade e quantidade do entorpecente apreendido e pela presença de petrechos para o tráfico:
“Passo à análise da necessidade da medida extrema. 
A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 28/29), que documenta a localização de drogas, balança de precisão e máquina de cartão, bem como pelo laudo de constatação preliminar, que atestou resultado positivo para cocaína e THC (maconha) (fls. 32/39). 
Quanto à autoria, há indícios suficientes. Os Guardas Municipais relataram que, após denúncia anônima indicando que CAIO estaria comercializando drogas em sua residência e que utilizava um veículo Cruze branco, abordaram o indiciado. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado no veículo, havia forte odor de maconha. Na residência do indiciado, franqueada a entrada, foram localizados entorpecentes, balança e máquina de cartão. 
Em seu interrogatório, o indiciado negou a traficância, alegando ser usuário e que a balança seria para pesar alimentos de sua antiga empresa, e a máquina de cartão para o mesmo fim. Contudo, a versão apresentada, neste momento de cognição sumária, não se sustenta diante da apreensão de petrechos típicos da mercancia ilícita junto às drogas. 
A prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. 
O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, constituindo verdadeiro flagelo social, fomento para a prática de outros delitos graves e desestabilizador da paz pública. A gravidade em abstrato, no entanto, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito dos tribunais superiores, é insuficiente a justificar a segregação cautelar; é necessário que se analise a gravidade em concreto do delito. 
No caso em tela, a gravidade concreta do delito evidencia-se pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como pela apreensão de apetrechos utilizados para o tráfico. Foram apreendidos: 
a) 17,31g de cocaína (em pedra); 
b) 121,25g de maconha (folhas); 
c) 29,14g de maconha (flores/’buds’). 
Além da droga, a apreensão de uma balança de precisão e de uma máquina de cartão reforça os indícios de profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, indicando que o local funcionava como ponto de venda estruturado, e não mera posse para consumo pessoal eventual. Tais circunstâncias - quantidade, variedade e petrechos - denotam periculosidade social incompatível com a liberdade provisória. 
Ressalte-se que, embora a folha de antecedentes indique que CAIO é primário e não ostenta registros criminais anteriores, esta circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mormente diante da gravidade concreta da conduta acima delineada. 
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes e inadequadas para conter a atividade ilícita neste momento, eis que o indiciado utilizava sua própria residência e veículo para a suposta prática delitiva” (fls. 2-3, e-doc. 4).

11. O juízo da Primeira Vara da comarca de Lençóis Paulista manteve a custódia preventiva em 5.12.2025, ao indeferir pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, com os seguintes fundamentos:
“No caso em tela, a periculosidade do réu está demonstrada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas na residência, quais sejam: 01 (uma) porção de cocaína pesando 17,31 gramas, 01 (uma) porção de maconha pesando 121,25 gramas, 01 (uma) porção de maconha pesando 29,14 gramas e 42 (quarenta e duas) porções de maconha pesando 45,65 gramas; e mais a apreensão de petrechos - balança de precisão com resquícios de cocaína e máquina de cartão. O réu acrescentou que as folhas de maconha encontradas na geladeira destinava-se à produção de droga conhecida como ‘ice’. 
Ressalte-se tratar de acusação pela prática de crime de gravidade inconteste, com nefastos efeitos à coletividade, sendo de rigor, pois, a manutenção de sua custódia cautelar com vistas à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal” (fl. 7, e-doc. 6).

12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2388370-71.2025.8.26.0000, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando as razões adotadas pelo juízo de primeiro grau, nestes termos:
“Realmente, a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, 17,31g de cocaína e 150,39g de maconha, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 7).

13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos (17,31g de cocaína em pedra, 121,25g de maconha em folhas e 29,14g de maconha em flores) e pela apreensão de balança de precisão e de uma máquina de cartão.

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 

14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

15. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 

16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora